Tribunal: TJES
Processo: 5027656-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027656-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA FRAGA NASCIMENTO DUTRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Resumo do voto
O recurso versa sobre a negativa de fornecimento do medicamento
HyQvia
, essencial para o tratamento de Imunodeficiência Comum Variável (CID D83.0). A tese de que o rol da ANS é taxativo não subsiste diante da necessidade clínica comprovada e da natureza exemplificativa da listagem para procedimentos indispensáveis à vida. A recusa injustificada em contexto de saúde fragilizada extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral. Manutenção da sentença.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO DISPENSADO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5027656-24.2025.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
KARLA FRAGA NASCIMENTO DUTRA

RELATOR:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo de Voto:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXTRA-ROL. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE (STF, ADI 7.265). INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA SOB A ÉGIDE DE ENTENDIMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE AS PARTES PRODUZIREM PROVA SOBRE OS NOVOS REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

PROJETO DE VOTO

ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIMED VITÓRIA em face de sentença que a condenou à cobertura de tratamento médico prescrito à autora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente alega a legalidade da negativa por ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da questão posta a julgamento reside na obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria foi objeto de recente e aprofundada análise pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265, que conferiu interpretação conforme a Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022.

O precedente, dotado de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, estabeleceu que a cobertura de procedimentos não listados pela ANS é possível, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (I) inexistência de tratamento substituto no rol; (II) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências de alto grau; (III) recomendações de órgãos técnicos de renome; e (IV) diálogo interinstitucional.

Ocorre que a sentença apelada foi proferida e, mais importante,
a fase de instrução processual foi encerrada em momento anterior à fixação de tais critérios
. À época, a controvérsia era analisada sob outra ótica jurisprudencial, que não exigia da parte autora a produção de prova tão específica e detalhada como a que agora se tornou indispensável.

Nesse cenário, proceder ao julgamento do mérito recursal com base no conjunto probatório existente seria impor às partes, especialmente à parte autora/apelante, as consequências de um ônus probatório que não lhe era exigível no momento oportuno.

A impossibilidade de demonstrar os requisitos recém-firmados pelo STF não decorre de inércia ou falha da parte, mas da própria inexistência desses critérios como
standard
jurídico no curso da instrução.

Fica, portanto, configurado o
cerceamento de defesa
, em clara violação ao que dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Não se pode analisar a pretensão sob a luz de um novo paradigma vinculante sem que se oportunize à parte a chance de produzir as provas agora tidas como essenciais ao deslinde da causa.

A solução que se impõe, em respeito ao devido processo legal, não é a reforma da sentença para julgar o mérito de forma favorável ou desfavorável, mas sim a sua anulação. A reabertura da fase instrutória é medida de rigor para que as partes possam, de forma direcionada, produzir as provas pertinentes à demonstração (ou não) de cada um dos requisitos cumulativos fixados na ADI 7.265.

Somente assim será assegurada uma prestação jurisdicional justa, completa e alinhada à mais recente e vinculante interpretação da matéria pelo guardião da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reconhecendo o cerceamento de defesa,
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se às partes a produção de provas sobre os requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7.265, proferindo-se novo julgamento como se entender de direito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Correia Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)